Tribunal: TJDFT
Processo: 0000834-17.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante.
3. Não há contradição se o órgão colegiado confirmou a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por não ter a parte autora adotado providências necessárias para viabilizar a citação (art. 240, §2o, CPC).
4. Embargos de Declaração desprovidos.